Tribunal: TJDFT
Processo: 0708177-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA.
1. A autora é servidora pública do Distrito Federal, sendo que seu regime jurídico é disciplinado pela Lei Complementar no 840/2011. O art. 116, §§ 1o e 2o da referida Lei, dispõe que sobre a remuneração do servidor pode haver desconto por consignação em folha de pagamento, limitado ao teto de 30% da remuneração ou subsídio. No caso concreto, não se verifica ilegalidade no que se refere ao desconto de empréstimo consignado.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos Tema 1.085, firmou a tese de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
3. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça.
4. In casu, para que seja assegurada à autora/consumidora ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente, o que deve ser no patamar de 45% (quarenta e cinco por cento).
5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.